Tribunal: TCU
Processo: 028.751/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (Extinto), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3457/2025-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo a ato de pensão civil instituída em benefício de Cleonice Reges dos Santos, emitido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e submetido a este Tribunal para registro, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal. Considerando que as análises empreendidas pela unidade técnica e pelo Ministério Público de Contas identificaram o pagamento da Gratificação de Apoio à Execução de Atividades da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Geceplac), na mesma proporção e moldes em que concedida aos servidores da ativa; considerando que, conforme o art. 2o da Lei 12.702/2012, a referida gratificação é devida aos titulares de cargos de provimento efetivo lotados e em efetivo exercício na Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac), enquanto permanecerem nessa condição, ou seja, na ativa; considerando que, nos termos do parágrafo 4o do citado artigo, a Geceplac somente integrará os proventos de aposentadoria e pensão se houver sido recebida por servidor que a ela fazia jus por mais de sessenta meses; considerando que o instituidor se inativou em 25/1/1999, anteriormente à instituição da referida gratificação (7/8/2012), portanto não estava na condição de lotado e em efetivo exercício na Ceplac, não fazendo jus ao recebimento daquela gratificação; considerando que as supostas decisões judiciais que amparariam o pagamento da vantagem não se fazem acompanhar de elementos comprobatórios - ainda que requeridos mediante diligência junto ao órgão de origem - nos termos exigidos pela jurisprudência deste Tribunal ( Acórdão 828/2023-TCU-Plenário ) e do Superior Tribunal de Justiça (REsp. 1650721/SC); considerando a presunção de boa-fé da interessada; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos, não tendo ocorrido o registro tácito; considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando, por considerando, por fim, os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria em Pessoal e do Ministério Público de Contas; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal o ato de pensão civil instituída em benefício de Cleonice Reges dos Santos, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta decisão pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir as determinações discriminadas no subitem 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 028.751/2024-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Cleonice Reges dos Santos (XXX.007.105-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto). 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. determinar ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que: 1.7.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.2. dê ciência desta deliberação à interessada, informando-a que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação; 1.7.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência desta decisão, por cópia, comprovante de que a interessada teve ciência desta deliberação; 1.7.4. emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018;